Tribunal: TJSP
Processo: 2077480-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a concessão da prisão domiciliar, em face da pandemia do coronavírus. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde do sentenciado. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade, tanto mais em se tratando de condenado por crimes graves.

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a concessão da prisão domiciliar, em face da pandemia do coronavírus. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde do sentenciado. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade, tanto mais em se tratando de condenado por crimes graves. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2077480-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ROBSON TADEU
SANTANA DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077480-25.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 46484
HABEAS CORPUS No 2077480-25.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DEECRIM UR8
PACIENTE: ROBSON TADEU SANTANA DO NASCIMENTO
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a
concessão da prisão domiciliar, em face da pandemia do
coronavírus. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da
saúde do sentenciado. A concessão de benefícios excepcionais,
tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige
demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade, tanto mais
em se tratando de condenado por crimes graves. Constrangimento
ilegal não configurado. Ordem denegada.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, representada pelo
Dr. Mário Lúcio Pereira Machado, impetra o presente habeas corpus, em
favor de ROBSON TADEUS SANTANA DO NASCIMETNO, apontando
como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do DEECRIM UR8 da
Comarca de São José do Rio Preto, que indeferiu o pedido de prisão
domiciliar do paciente (fls. 56/57).
Sustenta, em resumo, que o paciente é acometido por tuberculose
e, portanto, enquadra-se no grupo de risco pelo contágio da Covid-19,
fazendo jus à prisão domiciliar, como medida preventiva à pandemia, nos
termos da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Pleiteia, assim, a concessão da prisão domiciliar ao paciente.
O writ veio instruído com os documentos de fls. 29/57.
A impetração foi inicialmente distribuída ao E. Des. Fernando
Torres Garcia, que indeferiu o pleito liminar e determinou o
processamento do habeas corpus (fls. 60/64). Constatada, porém, a
prevenção desta C. 9a Câmara Criminal, o feito foi a mim redistribuído (fls.
88).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077480-25.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não
conhecimento do writ, ou, quando não, pela denegação da ordem (fls.
70/79).
É, em síntese, o breve relatório.
Cabe referir, de início, que a decisão proferida na fase de
execução da pena desafia recurso de agravo, nos termos do artigo 197 da
LEP. No entanto, tem se admitido a impetração de habeas corpus
substitutivo
de
recurso
ordinário,
excepcionalmente,
quando
a
documentação colacionada aos autos como no caso em tela , possibilita
que se examine se o paciente está, ou não, sofrendo constrangimento
ilegal.
Assentado esse ponto, observo não ser possível a concessão da
ordem, sob o argumento de prevenção à pandemia do novo coronavírus
(covid-19).
Ora, ao não acolher o pedido de prisão domiciliar formulado pelo
paciente, o d. Magistrado responsável pelo processamento da execução
justificou o indeferimento nos seguintes termos (fls. 213/214 do PEC de
origem):
“[...] O(a) sentenciado(a) foi condenado à cumprir as penas
de 10 anos, 09 meses e 20 dias. Cumpre atualmente o regime
semiaberto.
Pese a argumentação apresentada, o peticionário não se
encontra nas condições especiais previstas na Recomendação 62 do
CNJ.
Ademais, conforme relatório de saúde enviado pelo presídio,
consta que o sentenciado deu entrada na unidade prisional em
04/07/2019. Em entrevista de negou problemas de saúde prévios. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077480-25.2020.8.26.0000 -Voto no
4
13/02/2020 em consulta de enfermagem queixou-se de tosse há mais
de 15 dias, solicitado exame para diagnóstico de tuberculose, que
apresentou resultado positivo em 14/02/2020. Notificado o Grupo de
Vigilância Epidemiológica de São José do Rio Preto e iniciado
tratamento conforme protocolo do Ministério da Saúde. Esse
protocolo, segundo informações dos diretores das unidades prisionais, há separação para portadores de Tuberculose e
tratamento especial. Ademais, não há caso de Covid-19 na unidade
prisional.
O privado de liberdade segue em tratamento medicamentoso
que deve durar seis meses. Não é possível acompanhamento médico do
caso pela unidade prisional, pois não possuem médico no quadro
funcional desde 2015. Caso seja necessário atendimento médico de
urgência e emergência, o privado de liberdade será encaminhado
para serviço de referência, no caso o Hospital de Base de São José
do Rio Preto-SP. A equipe de enfermagem da unidade prisional segue
o acompanhamento do privado de liberdade fornecendo as medicações
prescritas, aferição de sinais vitais e orientações. No entanto,
segundo informações da direção da unidade, segue protoloco de
isolamento.
Como destaca a Promotora de Justiça, em judicioso parecer,
pedidos vários - como o aqui analisado - fundados na situação
excepcional em que vivemos, buscando do Judiciário um temperamento
no rigorismo da norma com o fim de autorizar a prisão domiciliar
para presos em regimes diversos do aberto e/ou que não reúnam as
condições do art. 117 da LEP, mas merecedores de atenção especial
por estarem inseridos no grupo de risco dos doentes infectados
pelo coronavírus. Pois bem. Nesse caso de excepcionalidade, o
deferimento do pedido depende, na visão do Ministério Público, de
pressupostos inafastáveis: a) comprovação inequívoca de que o
reeducando se encaixa no grupo de vulneráveis do COVID19; b)
impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional
em que se encontra; c) risco real de que o estabelecimento em que
se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco
do que o ambiente em que a sociedade está inserida. Mesmo diante
desse quadro, o pedido inicial deve ser indeferido. Nenhum dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077480-25.2020.8.26.0000 -Voto no
5
pressupostos está demonstrado. A pleiteada substituição, ainda que
por prisão domiciliar, não se mostra adequada e suficiente. Esse o
caso dos autos.
Nesses termos, portanto, indefiro a prisão domiciliar,
postulado(s)
pelo(a)sentenciado(a)
ROBSON
TADEU
SANTANA
DO
NASCIMENTO, MT: 968404-4, RG:16.315.892, RJI: 170503050-18, ora
recolhido no(a) Centro de Progressão Penitenciária de SãoJosé do
Rio Preto. [...]” (grifei)
Nessas circunstâncias, não vislumbro a ocorrência de qualquer
constrangimento ilegal.
Com efeito, pelo que se infere dos autos, cuida-se de sentenciado
condenado a cumprir a pena de 10 anos e 10 meses e 20 dias de reclusão,
em regime inicial fechado (estando atualmente no semiaberto), por incurso
no art. 33, caput, e 35, caput, c.c. art. 40, III e VI, todos da Lei no
11.343/2006, bem como no art. 62, I e art. 69, caput, ambos do Código
Penal, com TCP para 07/08/2026 e previsão para progressão ao regime
aberto somente para 18/04/2021 (fls. 29/30), a exigir maior cautela na
concessão da liberdade ou na antecipação de benesses (prisão domiciliar),
isto é, antes mesmo do preenchimento mínimo dos respectivos requisitos
legais.
Ora, o bom senso, como máxima cotidianamente utilizada pelos
Magistrados, se faz presente e não recomenda a liberação imediata do
paciente.
De fato, não obstante o apelo humanitário da Recomendação
62/2020 do C. CNJ, impossível a aplicação, in casu, das medidas ali
explicitadas (art. 5o da Recomendação), uma vez que o atestado médico
juntado (fls. 52) não é suficiente para demonstrar a impossibilidade de o
paciente permanecer custodiado. Ora, embora sofra de tuberculose, o
especialista explicitou que o paciente vem efetivamente recebendo os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077480-25.2020.8.26.0000 -Voto no
6
medicamentos
prescritos,
com
acompanhamento
pela
equipe
de
enfermagem da penitenciária, e, na eventual necessidade de atendimento
de urgência, será encaminhado ao Hospital de Base de São José do Rio
Preto. Acrescente-se, ainda, conforme destacou o Juízo a quo, que não há
notícia de preso contaminado pelo coronavírus naquela unidade prisional,
que, aliás, segue o protocolo de isolamento, estando o paciente separado
dos demais detentos, em razão de sua enfermidade (fls. 56/57).
Assim, a retórica acerca da necessidade da soltura do paciente ou
de sua colocação em prisão domiciliar, em face da pandemia do
coronavírus, desacompanhada de prova efetiva acerca de sua
imprescindibilidade, não autoriza a concessão de benefícios excepcionais,
tanto mais porque as medidas elencadas na Recomendação no 62 do CNJ
não configuram direitos subjetivos garantidos indiscriminadamente a
todos os sentenciados.
Convém destacar, ainda, que tampouco existe demonstração de
que na unidade prisional em que se encontra custodiado o risco de
contaminação seja maior em relação à permanência do paciente em prisão
albergue domiciliar.
A propósito, a servir de supedâneo a esta argumentação, reputo
oportuna a transcrição de entrevista concedida pelo Eminente Ministro
Luiz Fux, DD. Vice-Presidente do C. STF, ao jornal “O Estado de São
Paulo”, publicada no dia 10 de abril de 2020:
“O Estado, posto garantidor da saúde e da integridade
física e mental do preso, deve atuar ex ante, evitando uma
catástrofe num cenário de aglomeração carcerária e de alta
transmissibilidade viral.
No entanto, a prevenção humanitária engendrada pelo CNJ não
pode ser interpretada como uma concessão automática e geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077480-25.2020.8.26.0000 -Voto no
7
habeas corpus. Trata-se de recomendação, não de uma determinação
do CNJ, cabendo aos juízes e tribunais a ponderação, caso a caso,
entre os valores saúde e segurança pública.
(...)
É dizer: sob pena de se instituir uma política criminal
perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n.o
62/2020 não pode levar à liberação geral e sem critérios dos
custodiados. Os bons propósitos da recomendação prevalecem se
conjugados com critérios rigorosos para a liberação excepcional do
preso.
Destaco pelo menos três critérios: 1) obediência à
legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual
liberação do preso, ante a gravidade do crime praticado e a
possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo
violar as recomendações de isolamento social ou, ainda, cometer
novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento dos presos
acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema
prisional ou de encaminhamento pata a rede de saúde pública ou
particular.
Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há casos
de contaminação nos presídios, fator que decerto demandaria
providências excepcionais, mas localizadas, dos poderes públicos.
Preventivamente, outras medidas também devem ser adotadas, como a
testagem dos presos, especialmente aqueles que ingressarem no
ambiente carcerário durante a pandemia.
Aliás, a alta comissária para os direitos humanos das
Nações Unidas, Michelle Bachelet, orientou os países a “examinarem
maneiras
de
libertar
aqueles
particularmente
vulneráveis
à
covid-19, entre os detidos mais velhos e doentes, assim como os
infratores de baixo risco”. Reforçando esse critério mais
restritivo, merece destaque estudo conduzido por Keith Ditcham,
pesquisador especializado na análise da polícia e da criminalidade
organizada do Britain's Royal United Services Institute, segundo o
qual cenários como os do Brasil, da Colômbia, da Venezuela e do
Egito serão mais difíceis de administrar se um número considerável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077480-25.2020.8.26.0000 -Voto no
8
de
prisioneiros
for
libertado,
especialmente
quanto
às
dificuldades de reencarceramento. Nesse ponto, cabe alertar que o
Ministério da Justiça e da Segurança Pública apurou que até dia 3
deste mês de abril foram liberados mais de 31.640 presos, muitos
deles com ligação com o crime organizado.
Enfim, cada magistrado deve ter em mente a seguinte
percepção
consequencialista:
a
liberação
de
presos
de
periculosidade real é moralmente indesejada, pela ânsia de
conjuração da ideia de impunidade seletiva, e não pode tornar a
dose das recomendações humanitárias um remédio que mate a
sociedade e seus valores, criando severíssimo risco para a
segurança pública.
Em suma: coronavírus não é habeas corpus.” (in, https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espaco-aberto,coronavirus-nao-e-habeas-corpus,70003266658
-
grifei). Forçoso mencionar, ademais, que, consoante o ofício encaminhado pela Secretaria da Administração Penitenciária à
Corregedoria Geral de Justiça aos 08 de abril de 2020, assinado pelo
Secretário da Administração Penitenciaria, Sr. Nivaldo César Restivo, "o
interior do sistema penitenciário paulista oferece as condições necessárias
para a proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se
refere à pandemia de Covid-19...".
Para que não fique sem registro, cumpre observar, ainda, que não
está configurada qualquer circunstância que autorize a aplicação
analógica do disposto no artigo 117 da LEP, que até é admitida pela
jurisprudência em relação àqueles que cumprem pena em regime fechado
ou semiaberto, mas apenas em hipóteses excepcionalíssimas, como, por
exemplo, portadores de doença grave e desde que comprovada a
impossibilidade de assistência médica na unidade prisional, o que não se
verifica no caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077480-25.2020.8.26.0000 -Voto no
9
À luz do exposto, não vislumbrando qualquer constrangimento
ilegal que possa estar suportando o paciente, denego a ordem.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica